Tribunal: TJMT
Processo: 1045679-31.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045679-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recursos Hídricos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIRAGE ENERGIA LTDA - CNPJ: 31.941.999/0001-05 (APELANTE), LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. SOBREPOSIÇÃO À TERRA INDÍGENA. INEXISTÊNCIA DE DEMARCAÇÃO FORMAL. ART. 9º DA LEI Nº 14.701/2023. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de emissão de outorga de uso de recursos hídricos para empreendimento localizado, ainda que parcialmente, em área sobreposta à Terra Indígena Manoki. O indeferimento administrativo baseou-se na ausência de autorização do Congresso Nacional, nos termos do art. 49, XVI, da CF/1988.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento das provas requeridas, configura cerceamento de defesa; e

(ii) saber se o art. 9º da Lei nº 14.701/2023 autoriza a outorga pretendida, ainda que em território tradicionalmente indígena e sem autorização legislativa.

III. Razões de decidir

3. Não há controvérsia fática relevante, tampouco necessidade de instrução probatória, uma vez que a sobreposição do imóvel à Terra Indígena Manoki está documentalmente comprovada.

4. A controvérsia é jurídica: trata-se de saber se é possível autorizar a captação de recursos hídricos em área tradicionalmente ocupada por indígenas sem autorização do Congresso Nacional.

5. A pretensão encontra óbice no art. 49, XVI, da CF/1988, que exige autorização legislativa para exploração de recursos hídricos em terras indígenas.

6. A tese firmada no Tema 1031 da Repercussão Geral do STF afirma que a proteção constitucional às terras indígenas é independente da demarcação formal e garante usufruto exclusivo aos povos originários.

7. O art. 9º da Lei nº 14.701/2023 não afasta essa vedação, tampouco pode ser utilizado como fundamento autônomo, sobretudo por estar submetido a controle concentrado de constitucionalidade com efeitos suspensivos cautelares determinados pelo STF.

8. Inaplicável, portanto, qualquer tentativa de legitimação da posse privada em área de ocupação tradicional indígena por alegação de boa-fé, sendo cabível, apenas, eventual indenização pelas benfeitorias, por meio próprio.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é estritamente jurídica e a prova requerida se revela irrelevante ao deslinde da lide.”

“2. A outorga para uso de recursos hídricos em terras de ocupação tradicional indígena exige autorização do Congresso Nacional, nos termos do art. 49, XVI, da CF/1988, sendo inaplicável o art. 9º da Lei nº 14.701/2023, diante de sua incompatibilidade com a jurisprudência vinculante do STF.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta
por Mirage Energia Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada,
julgou improcedente o pedido de emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos
, formulado com base no protocolo administrativo n. 149911/2020 junto à SEMA/MT.

O indeferimento administrativo da outorga fundamentou-se na localização do empreendimento em área sobreposta à Terra Indígena Manoki
, o que, conforme alegado pelo Estado, atrai a necessidade de autorização legislativa do Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XVI, da Constituição Federal.

Na sentença,
o juízo entendeu estarem presentes os requisitos do julgamento antecipado da lide
, nos termos do art. 355, I, do CPC, e considerou que os documentos dos autos já permitiam o desate da controvérsia, afastando o pedido de produção de prova pericial, testemunhal e de depoimento pessoal. No mérito,
entendeu ser vedada a concessão de outorga de uso de recursos hídricos em terras tradicionalmente ocupadas por indígenas
, diante da ausência de autorização legislativa federal.

Em seu recurso, a autora apelante alega, em
preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, em
razão do indeferimento da instrução probatória
, que teria por objetivo demonstrar que a área não está inserida em terra indígena formalmente demarcada e que o caso
atrai a incidência do art. 9º da Lei n. 14.701/2023, que garante o direito de uso e permanência em áreas de demarcação inconclusa, desde que comprovada boa-fé na posse e existência de benfeitorias
.

No mérito, sustenta que o empreendimento está localizado em área consolidada, com matrícula regular, licenciamento ambiental em curso, e que a denegação do pedido violaria o direito à continuidade de atividade econômica lícita, sem violar a proteção constitucional às terras indígenas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do indeferimento administrativo, a inexistência de cerceamento de defesa, e a inaplicabilidade da Lei n. 14.701/2023 a territórios reconhecidamente indígenas, ainda que em processo de demarcação.

O Ministério Público, tanto em 1º quanto em 2º grau, manifestou-se pela improcedência da ação e pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta por MIRAGE ENGENHARIA E GEOTECNOLOGIA LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária de obrigação de outorga de uso dos recursos hídricos, proposta contra o Estado de Mato Grosso, via Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Alega a apelante, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas que reputa essenciais: pericial, testemunhal e oitiva pessoal. No mérito, defende que o imóvel objeto do pedido de outorga se encontra fora de terra indígena formalmente demarcada e sustenta a aplicação do art. 9º da Lei n. 14.701/2023, a fim de assegurar a permanência e o uso da área. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a anulação da sentença ou, alternativamente, a reforma para o deferimento do pedido.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos,
a localização do imóvel rural sobreposto à Terra Indígena Manoki não é objeto de controvérsia fática.

O ponto principal a ser discutido nos autos é se a parte autora, sob o argumento de exercer posse de boa-fé em área ainda não formalmente demarcada como terra indígena, faz jus à outorga para uso de recursos hídricos independentemente da deliberação do Congresso Nacional, com fundamento no art. 9º da Lei n. 14.701/2023.

As informações técnicas constantes do processo administrativo e corroboradas nos autos demonstram que a área requerida se insere, em parte, em território tradicionalmente ocupado por comunidade indígena, o que foi reconhecido inclusive pela própria SEMA/MT ao indeferir administrativamente o pedido de outorga.

A sentença julgou antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, por considerar desnecessária a produção de outras provas. E agiu com acerto.

Isso porque a parte autora, em primeiro grau, requereu a produção de prova pericial e oral, justificando sua pertinência à demonstração da ausência de sobreposição entre o imóvel e a terra indígena, bem como à caracterização da natureza da posse e das benfeitorias existentes, elementos que, em seu entender, seriam essenciais à aplicação do art. 9º da Lei n. 14.701/2023.

Todavia, considerando que a localização geográfica do imóvel e sua sobreposição à Terra Indígena Manoki restaram documentalmente comprovadas e não são objeto de controvérsia nos autos, e que a discussão travada é estritamente jurídica,
referente à possibilidade de se afastar o impedimento constitucional do art. 49, XVI, da CF, o juízo de origem acertadamente entendeu ser prescindível a dilação probatória.

Não há falar, assim, em cerceamento de defesa, pois a prova requerida, embora motivada, não se revela necessária ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

A matéria versada nos autos é eminentemente jurídica: trata-se de analisar se, à luz da Constituição da República, seria possível autorizar o uso de recursos hídricos em área de ocupação indígena tradicional sem a necessária deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XVI.

A propósito, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento de que o indeferimento de prova testemunhal genérica, não acompanhada de justificativa concreta ou de delimitação de objeto, não configura nulidade processual, conforme se vê a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

2. O acórdão embargado rejeitou as teses de litispendência, cerceamento de defesa e ilegitimidade da inversão do ônus da prova, confirmando o indeferimento da prova testemunhal e documental, e limitando a instrução à prova pericial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter o indeferimento da prova testemunhal, considerada essencial pela parte embargante para comprovação da existência de área rural consolidada anterior a 22 de julho de 2008, nos termos do art. 3º, IV, da L. nº 12.651/2012 (Código Florestal).

III. Razões de decidir

4. O colegiado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à prova testemunhal, afastando a tese de cerceamento de defesa por considerar genérico o requerimento, sem indicação de testemunhas ou justificativa concreta de sua pertinência.

5. A decisão embargada reconheceu a suficiência da prova pericial para instrução do feito e ressalvou a possibilidade de complementação, caso necessária, inexistindo contradição ou omissão a sanar.

6. Os embargos têm nítido caráter de rediscussão do mérito, não se prestando à correção de vícios formais da decisão colegiada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de justificativa concreta e de indicação de testemunhas no pedido de produção de prova testemunhal autoriza seu indeferimento sem configurar cerceamento de defesa.”

“2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionais de erro material, omissão ou contradição, não configuradas no caso.”

(N.U 1001423-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)

No caso concreto, inexiste controvérsia quanto à localização geográfica do imóvel.
A única discussão travada diz respeito à possibilidade jurídica da outorga, à luz da natureza jurídica da área, questão que prescinde de dilação probatória.

Não se aplica, pois, o precedente em que este Tribunal reconheceu cerceamento de defesa em ação ambiental com controvérsia sobre autoria do dano, uma vez que lá havia dúvida relevante quanto à responsabilidade fática pelo evento danoso, hipótese distinta da presente. Vejamos, apenas para pôr fim à discussão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Fábio Garção Sobral contra decisão que, nos autos de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo réu e anunciou o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que a matéria é exclusivamente de direito. O agravante alega cerceamento de defesa, sustentando que a prova oral é imprescindível para demonstrar sua ilegitimidade passiva, pois teria transferido a posse do imóvel rural antes da ocorrência do desmatamento apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento antecipado da lide em ação civil pública ambiental com controvérsia fática relevante; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova testemunhal requerida pelo réu configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito previsto no art. 355, I, do CPC exige a inexistência de controvérsia fática relevante, o que não se verifica quando há alegações fundamentadas de ausência de responsabilidade do réu, como no caso de suposta transferência de posse anterior ao dano ambiental.

4. A cessão de direitos possessórios firmada antes do período em que ocorreu o desmatamento constitui elemento indiciário relevante para afastar a responsabilidade civil ambiental, desde que corroborado por outras provas, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.204.

5. A prova testemunhal requerida visa demonstrar a perda da posse ou da responsabilidade fática pelo imóvel antes da ocorrência do dano, sendo, portanto, pertinente e necessária para o deslinde da controvérsia.

6. O indeferimento dessa prova configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, em ações ambientais, o julgamento antecipado sem a devida instrução probatória compromete a regularidade do processo, especialmente quando há controvérsia sobre autoria, responsabilidade e momento do dano ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de controvérsia fática relevante impede o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. O indeferimento de prova testemunhal requerida pela parte ré, quando voltada à demonstração da ausência de responsabilidade pelo dano ambiental em decorrência da transferência da posse do imóvel em momento anterior, configura cerceamento de defesa.

3. A responsabilidade ambiental, embora objetiva e propter rem, admite a exclusão do alienante do imóvel quando comprovada a cessação do direito real ou da posse antes do dano, desde que não tenha contribuído para sua ocorrência.

(N.U 1015629-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

No presente caso, não há controvérsia fática relevante quanto à responsabilidade ou à titularidade da área, mas apenas debate jurídico sobre a incidência de normas constitucionais e infraconstitucionais sobre situação incontroversa. Por isso, o julgamento antecipado da lide mostrou-se legítimo e compatível com o devido processo legal.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, a sentença não merece reparo.

A pretensão deduzida pela autora está fundada no interesse de obter autorização administrativa para captação e uso de recursos hídricos em área que se insere, ainda que parcialmente, sobre território tradicionalmente ocupado por comunidade indígena.

Essa circunstância, documentalmente comprovada nos autos, atrai a incidência direta do art. 49, inciso XVI, da Constituição Federal
, que condiciona expressamente a validade de qualquer ato de aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas à prévia autorização do Congresso Nacional.

A ausência dessa autorização é causa legítima e suficiente para o indeferimento administrativo, pois a norma constitucional impõe restrição objetiva
, que não pode ser afastada por ato infraconstitucional, tampouco por decisão judicial que substitua a competência legislativa do Parlamento.

De qualquer sorte, no presente recurso, busca a parte apelante afastar esse impedimento com fundamento no art. 9º da Lei n. 14.701/2023, alegando que a área ainda não foi formalmente demarcada e que sua posse seria exercida de boa-fé, o que autorizaria sua permanência no local e a obtenção de regularização fundiária e ambiental.

Não procede o argumento.

Consoante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1031 da Repercussão Geral (RE 1.017.365/SC), a demarcação de terra indígena tem natureza declaratória, e não constitutiva, sendo irrelevante a conclusão formal do procedimento administrativo para a incidência da proteção jurídica prevista no art. 231 da Constituição Federal.
A ocupação tradicional é protegida pela ordem constitucional desde sua promulgação, independentemente de registro, demarcação ou homologação.

A tese V do Tema 1031 estabelece, de forma expressa, que mesmo nos casos em que se reconheça justo título ou posse de boa-fé em área indígena, não se autoriza a permanência do particular, mas apenas a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, a ser paga pela União. O usufruto é exclusivo das comunidades indígenas, conforme reiterado nas teses X e XI.

Vejamos as teses componentes do Tema 1031, com ênfase para as teses acima mencionadas:

Tema 1031 - Definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. Descrição:

Tese:

I - A demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena; II - A posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas, nas utilizadas para suas atividades produtivas, nas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e nas necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do § 1º do artigo 231 do texto constitucional; III - A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 05 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição; IV – Existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias, previsto no § 6º do art. 231 da CF/88;
V – Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis, pela União; e, quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles indenização pela União (com direito de regresso em face do ente federativo que titulou a área) correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada em autos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento imediato da parte incontroversa, garantido o direito de retenção até o pagamento do valor incontroverso, permitidos a autocomposição e o regime do § 6º do art. 37 da CF;
VI – Descabe indenização em casos já pacificados, decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, ressalvados os casos judicializados e em andamento; VII – É dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas somente diante da absoluta impossibilidade de concretização da ordem constitucional de demarcação, devendo ser ouvida, em todo caso, a comunidade indígena, buscando-se, se necessário, a autocomposição entre os respectivos entes federativos para a identificação das terras necessárias à formação das áreas reservadas, tendo sempre em vista a busca do interesse público e a paz social, bem como a proporcional compensação às comunidades indígenas (art. 16.4 da Convenção 169 OIT); VIII – A instauração de procedimento de redimensionamento de terra indígena não é vedada em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República, por meio de pedido de revisão do procedimento demarcatório apresentado até o prazo de cinco anos da demarcação anterior, sendo necessário comprovar grave e insanável erro na condução do procedimento administrativo ou na definição dos limites da terra indígena, ressalvadas as ações judiciais em curso e os pedidos de revisão já instaurados até a data de conclusão deste julgamento; IX - O laudo antropológico realizado nos termos do Decreto nº 1.775/1996 é um dos elementos fundamentais para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena determinada, de acordo com seus usos, costumes e tradições, na forma do instrumento normativo citado;
X - As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes; XI - As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis;
XII – A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurado o exercício das atividades tradicionais dos povos indígenas; XIII – Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei.

Registre-se, ainda, que o art. 9º da Lei n. 14.701/2023, fundamento da apelação, encontra-se atualmente submetido a controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADC 87 e das ADIs 7.582, 7.583, 7.586 e da ADO 86, tendo sido determinada, por medida cautelar, a suspensão nacional dos processos judiciais que discutam a constitucionalidade do referido diploma legal, diante do risco de grave insegurança jurídica.

Embora o dispositivo permaneça formalmente vigente, o Supremo Tribunal Federal sinalizou, em juízo preliminar, a existência de possível incompatibilidade material entre o art. 9º da Lei n. 14.701/2023 e as teses firmadas no Tema 1031 da repercussão geral,
especialmente aquelas que asseguram o usufruto exclusivo dos povos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas e que, mesmo nas hipóteses de posse de boa-fé por particulares, admitem apenas o regime indenizatório, e não a permanência na área.

Nesse contexto, revela-se juridicamente impróprio utilizar o art. 9º da Lei n. 14.701/2023 como fundamento decisório autônomo para afastar a incidência direta dos arts. 231 e 49, inciso XVI, da Constituição Federal, bem como das teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1031.

Tal dispositivo legal, ao admitir a permanência de particulares em terras de ocupação tradicional indígena em virtude de posse de boa-fé, estabelece regime jurídico que contrasta com as teses firmadas no Tema 1031, especialmente a tese V, que limita os efeitos dessa situação à esfera indenizatória, sem admitir a continuidade da posse.

O direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, quando presentes os pressupostos legais e constitucionais, deve ser discutido pela via própria, sem interferência na ordem constitucional de exclusividade do usufruto das terras tradicionalmente ocupadas.

Diante do exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026